Tribunal: STF
Processo: Rcl 77169
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face da Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul da Comarca de Viamão/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos dos PICs n° 01548.001.640/2024 e 00930.004.696/2024.



    A defesa narrou que “foi devidamente constituída por CAMILA ROSANE GONZALEZ MOLINA, brasileira, divorciada, Coordenadora de Vendas, inscrita no CPF sob o nº 019.079.700- 29, residente e domiciliada na Rua Felisberto José Pacheco, n° 258, Viamão, RS, CEP: 94.475-670, para patrocinar seus interesses perante os Procedimentos n° 01548.001.640/2024 e 00930.004.696/2024, em trâmite perante Promotoria de Justiça de Viamão, onde consta investigação sobre possível crime de maus tratos. Para o pleno exercício do mister, requereu vista do referido procedimento em 25 de fevereiro, reforçando o pedido em 07 de março de 2025”.



    Alegou, em síntese, que “em ato arbitrário e ilegal, a autoridade coatora, se omite em apresentar uma cópia dos procedimentos, não obstante a existência de procuração com fins específicos”.



    Destacou que “O silencio da autoridade coatora, equivale a indeferimento tácito, uma vez que a defesa não consegue acesso aos PICs para exercer seu mister, violando o devido processo legal e o contraditório, permeando todo o procedimento com NULIDADE ABSOLUTA”.



    Requereu fosse concedido acesso aos autos pretendidos. 



    Prestadas as informações solicitadas pela autoridade reclamada, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ACESSO A PROCEDIMENTO INSTAURADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA. MATÉRIA CÍVEL. RECLAMANTE NÃO CONSTA COMO INVESTIGADA NEM POSSUI A GUARDA DA MENOR ENVOLVIDA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada informou que “diversamente do que alude o reclamante, os Expedientes extrajudiciais n0 01548.001.640/2024 e 00930.004.696/2024 este ultimo, incorporado aquele, em razão da identidade de partes) não se caracterizam como Procedimentos de Investigação Criminal, mas se constituem em mero Procedimento Administrativo de tutela de interesses individuais indisponíveis, de natureza cível, autuados na 2.0 Promotoria de justiça Especializada de Viamão, que possui atribuição nos feitos afetos ao juizado da Infância e Juventude. Visa, portanto, a averiguar eventual situação de risco a que estaria inserida a adolescente ALICE MOLINA DE RAMOS, nascida em 10.10.2012, a partir da atuação do Conselho Tutelar da 10 Região, que a afastou do convívio materno e a encaminhou ao tio materno FERNANDO GONZALES MOLINA”.



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há, na decisão impugnada, qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado.



    Com efeito, “A autoridade informa que não se trata de procedimento de investigação criminal, que a reclamante não consta como investigada e que sequer possui a guarda da menor envolvida”, como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República. 



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente